Tribunal: STF
Processo: ARE 1396647
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO À PARIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.089. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja agravo Valeria Carpaneda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a recorrente direito ao reajuste salarial concedido à carreira dos cargos ocupados por servidores ativos, em decorrência da estruturação salarial prevista em legislação estadual. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste salarial, porquanto a promoção na carreira dos servidores alcança somente os servidores em atividade, os quais são devidamente avaliados em processo interno. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 17.501/2.011. APOSENTADORIA. PARIDADE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1 – Ressoa dos autos que a parte autora, ora recorrente, ingressou em juízo pleiteando o reajuste salarial concedido aos servidores ativos , conforme regra de paridade, tendo sido os seus pedidos julgados improcedentes na instância de origem, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a presente súplica, a fim de reverter o julgamento a seu favor, sob o argumento principal de que é devido aumento salarial, vez que encontra-se disciplinado n o artigo 25, §4º, da Lei 17.501/11. 



    2 - O centro da matéria reside na pretensão da autora, aposentada voluntariamente com proventos integrais e paridade, no reconhecimento e declaração do seu direito ao aumento salarial concedido à carreira dos cargos ocupados por servidores reenquadrados, ativos, em face da nova estruturação salarial ocorrido com o advento da Lei nº 17.501/2011, que alterou o artigo 25, § 4º da Lei nº 16.894/10. 



    3 - Verifica-se que após a aposentadoria da recorrente foi publicada a Lei nº 17.501, de 22 de dezembro de 2011, instituindo novas regras para progressão e promoção na carreira do Tribunal de Contas dos Municípios, que assim dispôs, in verbis : ‘Artigo 25 A Promoção ocorrerá pelo mérito, e por qualificação e desenvolvimento, sendo concedida na seguinte forma: (…) § 4º A primeira promoção dos servidores enquadrados na forma do art. 43 será realizada para o padrão 1 da Classe ‘C’ do Quadro Permanente de que trata o Anexo II.’ 



    4 - É possível aferir do referido diploma legal, que a evolução na carreira dos servidores alcança somente os servidores em atividade, os quais são devidamente avaliados em processo interno. Assim, ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de aumento remuneratório, e sim de evolução na carreira dos servidores ativos, sem provocar qualquer decréscimo remuneratório. 



    5 – Desta feita, a pretensão da recorrente consistente na concessão de reajuste salarial, sob pretexto da paridade, não merece prosperar, por afrontar o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, bem como a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, convertida na súmula vinculante 37. Vejamos: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório’ 



    6 - Destarte, inexistindo legislação específica alterando a remuneração da recorrente, é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, exercendo função típica do Poder Legislativo. 



    7 - A propósito, nesse sentido, veja-se o excerto do seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: ‘(...). I - A despeito da invocação à paridade vencimental, cujo descumprimento o recorrente afirma decorrer da não extensão a seu patrimônio jurídico dos comandos da Lei nº 17.501/2011, acurado exame da pretensão revela-a estranha à categoria paridade. Não nega o direito do servidor aposentado com esta cláusula de ter seus proventos recalculados e mantidos no mesmo patamar do paradigma virtual em atividade. Essa vinculação, entretanto, não alcança acréscimos do servidor ativo decorrentes de situação incompatível com a aposentação, como, por exemplo, as movimentações na carreira. Nessa linha de ideias, só se poderia invocar paridade se a lei nova, operadora de reenquadramento, tivesse distinguido ativos e inativos com paridade a partir do mesmo tempo de serviço prestado até a aposentação. Distinções por elementos incompatíveis com o estado de aposentação não importam ofensa à paridade. (..) (TJGO, Apelação (CPC) 0127674-25.2013.8.09.0051, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/11/2017, DJe de 17/11/2017).’ 



    8 - Desta feita, ante as considerações apresentadas, a recorrente não tem direito à classe superior almejada e, consequentemente, às diferenças vencimentais postuladas, ante a situação incompatível com a sua aposentação. 



    9 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida, por estes e por seus próprios fundamentos.”



     



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar, por seu turno, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Estadual nº 17.501/2011), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do acervo fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1265141 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional de produtividade. Natureza da verba. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1242339 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).



    Acresço, à demasia, que o Plenário desta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas (Tema nº 1.089), diante da natureza infraconstitucional da controvérsia. Eis a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (RE 1223164 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.7.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora